Tribunal: TJES
Processo: 5000005-33.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000005-33.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LUZIMAR VIEIRA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE PÚBLICA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). FORNECIMENTO DE INSUMOS. EPIDERMÓLISE BOLHOSA. DISTINÇÃO ENTRE MEDICAMENTOS E INSUMOS. INAPLICABILIDADE DIRETA DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793 STF). DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO PRIORITÁRIO AO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Cariacica contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, confirmou liminar e julgou procedente o pedido para condenar solidariamente os entes públicos ao fornecimento de insumos de cuidado e tratamento da pele (sabonete e hidratante hipoalergênicos, solução antisséptica e curativos especiais), conforme prescrição médica, sem vinculação a marcas específicas, em favor de paciente portadora de epidermólise bolhosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para fornecimento judicial dos insumos pleiteados por paciente com epidermólise bolhosa; (ii) estabelecer se incidem, no caso, os parâmetros fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, relativos ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS; e (iii) determinar o ente federado responsável pelo cumprimento prioritário da obrigação, à luz da solidariedade reconhecida no Tema 793 do STF, bem como a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelo art. 196 da Constituição Federal, impondo dever estatal de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde.

Os Temas 6 e 1234 do STF tratam especificamente de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, não sendo aplicáveis diretamente ao caso, que versa sobre fornecimento de insumos essenciais ao manejo de feridas e proteção cutânea.

O fornecimento de insumos deve ser analisado segundo a comprovação de necessidade clínica e inadequação ou inexistência de alternativa fornecida pela rede pública, não exigindo demonstração de eficácia por ensaios clínicos randomizados como ocorre para medicamentos excepcionais.

O parecer do NATJUS confirma a indicação de produtos de cuidado local da pele para pacientes com epidermólise bolhosa, reconhecendo a necessidade de sabonete neutro, loção hidratante hipoalergênica e manejo adequado das lesões, sem exigência de marcas específicas.

O parecer técnico da Secretaria de Estado da Saúde aponta inexistência de substituto terapêutico no SUS para os itens solicitados, reforçando a imprescindibilidade do fornecimento.

A hipossuficiência financeira da autora, sem renda própria e exercendo atividades domésticas, não é impugnada de forma efetiva e não é afastada por outros elementos probatórios.

Conforme o Tema 793 do STF, a responsabilidade dos entes federativos é solidária nas demandas de saúde, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências no SUS.

Considerando que os insumos pleiteados são itens de cuidado diário e de atenção básica, o cumprimento prioritário da obrigação deve ser direcionado ao Município de Cariacica.

A apresentação de contestação com resistência ao mérito configura sucumbência, justificando a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, com majoração recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido. Recurso do Estado parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento judicial de insumos de saúde essenciais ao tratamento de epidermólise bolhosa prescinde da aplicação direta dos requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF, por se tratar de insumos e não de medicamentos.

Comprovada a necessidade clínica e a ausência de substituto no SUS, impõe-se o fornecimento dos insumos indispensáveis ao manejo das lesões, sem vinculação a marcas específicas.

A responsabilidade dos entes federativos é solidária nas demandas de saúde, competindo ao Judiciário direcionar o cumprimento prioritário conforme a repartição de competências do SUS, cabendo ao Município a execução de itens de atenção básica.

A resistência apresentada em contestação enseja condenação em honorários sucumbenciais, com majoração em grau recursal na forma do art. 85, §11, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do MUNICIPIO DE CARIACICA e conhecer e dar parcial provimento ao recurso do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº5000005-33.2022.8.08.0012

APELANTE
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO:
LUZIMAR VIEIRA DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a sentença de Id 18801943, integrada em Id 18801944, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
LUZIMAR VIEIRA DE ALMEIDA
, confirmou a liminar anteriormente deferida e julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os ora apelantes, solidariamente, a fornecerem os itens de cuidado,
“
conforme prescrição médica acostada aos autos, visando o restabelecimento de sua saúde, pelo tempo que perdurar seu tratamento com os insumos pleiteados para a limpeza, cuidado e tratamento da pele da paciente, mas não necessariamente de marcas específicas”.

Em suas razões recursais (Id 18801950), o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
os requisitos estabelecidos nos temas 6 e 1234 do STF não foram preenchidos na hipótese;
II)
os itens pleiteados se tratam de cosméticos;
I
I
I)
não há prova da impossibilidade de serem utilizados os tratamentos convencionais ofertados na rede pública;
I
V
)
caso mantida a condenação, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Município.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
sustenta em suas razões de Id 18801965, em suma, que:
I)
os requisitos estabelecidos nos temas 6 e 1234 do STF não foram preenchidos na hipótese;
II)
caso mantida a condenação, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado;
III)
deve ser afastada sua condenação aos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões de Id 18801963 e 18801970 pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento.

A autora ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer em face do

MUNICÍPIO DE
CARIACICA

e do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
colimando a condenação destes ao fornecimento de insumos básicos de saúde, mais especificamente: a) Sabonete hipoalergênico para peles sensíveis com PH próximo da pele–5.5; b) Hidratante hipoalergênico com ação calmante; c) Solução antisséptica específica para limpeza de feridas composto por 0,2% de polihexanidaealfa-bisabolol spray 500ml; d) Mepilex Lite; e) Mepilex AG 10x10.

Narra a exordial que a autora é portadora de Epidermólise Bolhosa (laudo Id 18801798), doença genética rara, grave e incurável que compromete severamente a integridade da pele, resultando em bolhas, feridas abertas, crostas e infecções recorrentes. Em razão de seu delicado quadro de saúde, a autora necessita de tratamento contínuo com insumos específicos para o manejo das feridas e higienização adequada da pele, visando mitigar sofrimentos como o atrofiamento de membros e dores constantes.

Pois bem. Como cediço, o direito à saúde é garantia fundamental, insculpida no art.196 da Constituição da República, e configura dever inafastável do Estado, a ser assegurado mediante políticas públicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A mera ausência de um fármaco em listas administrativas não pode servir como óbice intransponível à efetivação desse direito.

Nesse sentido, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), que melhor especificou os pontos estabelecidos no Tema 1234, fixou a possibilidade de concessão judicial em caráter excepcional, desde que o medicamento possua registro na ANVISA e que o autor da ação, sobre quem recai o ônus probatório, comprove o preenchimento cumulativo de um conjunto de requisitos, como se pode observar:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Os entes públicos defendem a necessidade preenchimento de tais requisitos para a procedência do pedido autoral. Todavia, impõe-se realizar uma distinção fundamental.

Referidos temas versam especificamente sobre o fornecimento de
medicamentos
. No caso vertente, o objeto da lide são
insumos de saúde
(sabonete e hidratante hipoalergênicos, solução antisséptica e curativos), essenciais não para uma "cura" inexistente, mas para a própria manutenção da vida e dignidade da paciente, evitando o aumento das lesões e a ocorrência de eventuais infecções decorrentes das feridas abertas.

Desse modo, não se aplicando diretamente ao caso em tela, deve a análise dos requisitos ser realizada levando-se em consideração as especifidades relativas ao fornecimento de insumos, não havendo que se falar, por exemplo, na necessidade de estudos científicos para comprovação de eficácia, mas tão somente na demonstração da necessidade dos itens pleiteados e inadequação dos materiais eventualmente já fornecidos pelo sistema público de saúde.

Nesse sentido, o parecer elaborado pelo NATJUS (Id 18801816) é enfático ao consignar que “
pacientes em condição como que se configura o caso em tela, tem indicação de uso de produtos para cuidados locais da pele”
e que “
o controle da epidermólise bolhosa requer limpeza com sabonete neutro e hidratação regular da pele íntegra, portanto entende-se que a paciente em tela tem indicação de uso de sabonete neutro e loção hidratante hipoalergênica, mas não necessariamente de marcas específicas”
. Registrou, ainda, que os curativos pleiteados
“não estão padronizados na rede pública. No entanto, em virtude do quadro clínico narrado, a requerente necessita de adequado manejo das suas lesões”.

Resta suficientemente evidenciado, portanto, que, em razão das condições particulares de seu quadro de saúde, que se constitui de múltiplas e recorrentes lesões de pele, a utilização de produtos de higienização e de proteção apropriados se faz necessária, ainda que sem a imposição de marca específica, ressaltando-se que o parecer da própria Secretaria de Estado da Saúde (Id 18801894) registra que os itens não possuem substituto no SUS.

Além disso, a hipossuficiência financeira da autora, que exerce atividades domésticas, sem fonte de renda própria, não foi expressamente impugnada pelas apeladas e inexistem elementos nos autos que possam afastá-la.

Não há que se falar, portanto, em reforma da sentença recorrida quanto ao deferimento do pedido de fornecimento dos insumos pleiteados.

Superado tal ponto, importa consignar que o Excelso Supremo Tribunal Federal pacificou, no julgamento do Tema 793, que a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, como já vinha sendo reconhecida pela jurisprudência pátria,
é solidária
e que o polo passivo da ação respectiva pode ser composto por qualquer um deles, como se depreende da tese de repercussão geral então fixada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No que se refere à repartição de competências no âmbito do SUS, embora a União, os Estados e os Municípios possuam atribuições específicas, tal organização não exime qualquer deles da responsabilidade de fornecer o tratamento necessário ao cidadão. Assim, conforme as regras de repartição de competências, a execução das ações e serviços de saúde deve ser feita de forma descentralizada, com ênfase na municipalização. Desse modo, os Municípios são os primeiros a serem demandados para o atendimento de saúde, devendo buscar a cooperação dos demais entes federados em caso de necessidade.

Isso posto, tem-se que os insumos ora pleiteados tratam-se de itens de cuidado diário (sabonete, hidratante, antiséptico e curativos), sem valor elevado, conforme estimativas do parecer da SESA (Id 18801894), de modo que se encontram inseridos no âmbito de atendimento básico de saúde, competindo, portanto, ao

MUNICÍPIO

a sua disponibilização.

Quanto aos ônus sucumbenciais, tem-se que esses são regidos pelo Princípio da Sucumbência, intrinsecamente ligado ao Princípio da Causalidade, o qual preconiza que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso dos autos, o
M
UNICÍPIO D
E CARIACICA

apresentou contestação (Id 18801823) na qual expôs, expressamente, defesas de mérito e pugnou pela improcedência dos pedidos, opondo, portanto resistência ao pleito autoral e ensejando, uma vez vencida, sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, consoante entendimento já sedimentado neste e. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TERAPIAS PELO MUNICÍPIO. INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Ana Paula de Oliveira Moreira, condenando o ente municipal a fornecer as terapias indicadas no pedido inicial e ao pagamento de honorários sucumbenciais. O apelante sustenta (i) a ausência de interesse de agir ou sua perda superveniente e (ii) a impossibilidade de sua condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que não houve resistência à pretensão. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse de agir na demanda, considerando o cumprimento da obrigação após decisão liminar; e (ii) analisar se houve resistência à pretensão por parte do Município, apta a justificar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir subsiste, pois a prestação jurisdicional foi necessária para garantir a efetivação do direito da parte autora, tendo o Município apenas cumprido a obrigação após decisão liminar.

A contestação do mérito da ação pelo Município, incluindo alegação de ilegitimidade passiva e pedido de improcedência, configura resistência à pretensão, sendo devida, portanto, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece que a simples oferta de contestação, sem o imediato reconhecimento do pedido, caracteriza resistência à pretensão, ensejando a obrigação de arcar com os ônus da sucumbência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O interesse de agir permanece quando a prestação jurisdicional é necessária para garantir o direito pleiteado, mesmo que a obrigação seja cumprida após decisão liminar.
A apresentação de contestação impugnando o mérito da demanda configura resistência à pretensão, justificando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

(TJ/ES. Apelação Cível nº5011395-90.2024.8.08.0024. Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida. Quarta Câmara Cível. Julgamento: 09/04/25). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para
REFORMAR PARCIALMENTE
a sentença recorrida apenas para estabelecer que o cumprimento prioritário da obrigação compete ao
MUNICÍPIO
.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo

MUNICÍPIO DE CARIACICA

de R$1.000,00 (mil reais) para R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido
NEGAR PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE CARIACICA e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para REFORMAR PARCIALMENTE a sentença recorrida apenas para estabelecer que o cumprimento prioritário da obrigação compete ao MUNICÍPIO. Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, proceder à majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA de R$1.000,00 (mil reais) para R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026